Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (DUAS VEZES) E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS. LAUDOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de disparo de arma de fogo restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas em Juízo, bem como foram corroborados pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito, que atestam as lesões contusas sofridas pelos ofendidos. Além disso, a arma de fogo foi apreendida e devidamente periciada, conforme consta dos laudos periciais.
2. Não deve ser acolhido o pleito de excludente da ilicitude. In casu, insta consignar que a tese de legítima defesa não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Ressalta-se que as agressões perpetradas pelo réu sequer foram praticadas para repelir agressão atual ou iminente, visto que as pessoas agredidas não têm qualquer relação com o terceiro que teria lhe dado uma rasteira em momento anterior.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), e do artigo 15, c/c o artigo 20, inciso I, ambos da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo praticado por policial militar), todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), às penas de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, bem como a suspensão condicional da execução da pena quanto aos delitos de lesão corporal e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em relação ao crime de disparo de arma de fogo.